Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME DE TURNER (SOMATROPINA). ROL DA ANS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de fornecimento de medicamento Somatropina para o tratamento da síndrome de turner, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais pela recusa na cobertura.
2. O apelante sustenta a impossibilidade de obrigatoriedade de fornecimento de medicamento fora do rol da ANS e destinado a uso domiciliar, além de impugnar a condenação por danos morais.
II. Questão em Discussão
3. Os pontos em discussão são: (i) a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Somatropina pelo plano de saúde, considerando a ausência de previsão no rol da ANS e o uso domiciliar; (ii) a configuração do dano moral pela recusa de cobertura.
III. Razões de Decidir
4. Nos termos da Lei no 14.454/2022 e jurisprudência do STJ, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é taxativo, mas admite exceções para tratamentos prescritos sem substituto eficaz e com indicação de órgão técnico.
5. Em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, o plano de saúde deve prover a medicação, mesmo em regime domiciliar, quando se trata de tratamento necessário à saúde do beneficiário e indicado por especialista.
6. A negativa injustificada de cobertura configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização à autora pelos transtornos e prejuízos à sua saúde e qualidade de vida.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.